Tribunal: CARF
Processo: 13839.721843/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721843/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.624 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
AUGUSTO CESAR GENNARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. LIBERALIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. As pensões pagas por mera liberalidade do
alimentante não são dedutíveis. Deve ser comprovado o pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que dava provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-007.623, de 4 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13839.723688/2011-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721843/2013-65
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721843/2013-65

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao Exercício: 2011.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento e apresentou
tempestivamente sua Impugnação.
O Processo foi encaminhado à DRJ, que julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, mantendo as
infrações apuradas pela autoridade lançadora.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformado com a decisão
prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, alegando que os
valores pagos a título de pensão alimentícia foram acordados entre o contribuinte e sua ex-
cônjuge, não havendo necessidade de homologação judicial, bastando a cópia do processo
judicial da separação para comprovar o alegado.
Para fundamentar sua alegação o contribuinte juntou aos autos cópia do processo
judicial que homologou a separação consensual e carta assinada por sua ex-cônjuge afirmando
ser beneficiária de pensão no valor de R$ 610,00 por mês.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721843/2013-65

Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo
da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia,
relativas ao Ano-Calendário de 2007.
No recurso Voluntário apresentado, o contribuinte se insurge apenas
contra a glosa de pensão alimentícia.
Destarte, conforme se verifica na norma do art. 8o, inciso II, alínea "f", da
Lei no 9.250, de 1995, são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de
Renda, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, conforme
normas do Direito de Família, em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, ou quando decorrente de escritura
pública:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
A lei estabelece deduções relativas às importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março
de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, embora
intimado, o contribuinte deixou de comprovar o valor de R$ 3.867,16 a
título de pensão alimentícia.
O Recorrente junta aos autos declaração de próprio punho da Sra. Maria
Inês Carrasco Gennari, em que afirma ser beneficiária da pensão
alimentícia e que jamais deixou de receber o valor mensal de R$ 610,00,
pago alguma vezes em espécie.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721843/2013-65

Afirma ainda que os valores pagos a título de pensão alimentícia são
acordados entre o Recorrente e sua ex-cônjuge, portanto, não havendo
necessidade de homologação judicial, descabendo ao fisco exigir tal
prova, bastando a cópia do processo judicial da separação.
A decisão de piso manteve o lançamento por verificar que não houve
prova do efetivo pagamento da pensão por parte do contribuinte.
Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de
pensão alimentícia foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o contribuinte
deixou de apresentar a comprovação dos pagamentos alegados tanto em
sede de lançamento, impugnação e também com o recurso voluntário. Os
valores cujos pagamentos foram comprovados foram excluídos pela
fiscalização.

Destaque-se os termos do disposto no artigo 78 do Decreto no 3000 de
1999, vigente à época dos fatos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Assim, por não ser pensão alimentícia mera liberalidade e considerando
que a declaração apresentada pelo contribuinte não configura prova cabal
do pagamento da pensão alimentícia, referidos valores não podem ser
deduzidos como despesas, tendo em vista que não houve comprovação de
que o valor deduzido pelo contribuinte foi pago a título de pensão
alimentícia.
Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.624 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721843/2013-65

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital